Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-98.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-98.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: AUREA OLIVEIRA SILVA MALHEIRO

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão quanto à forma de devolução de valores descontados do benefício previdenciário da Embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à devolução dos valores descontados do benefício da Embargada, especialmente sobre a forma de restituição (simples ou em dobro), à luz da ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afastou expressamente o dever de restituição de valores, com base no fundamento de que não houve efetivo desconto no benefício da Embargada, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

4. Os aclaratórios buscam, na verdade, rediscutir matéria já enfrentada no voto recorrido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. Jurisprudência do STJ afasta o uso dos embargos como instrumento de reapreciação do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. A ausência de descontos efetivos no benefício afasta a necessidade de devolução de valores, tornando inócua a discussão sobre a forma de restituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000200-98.2022.8.05.0254, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA tendo como
Embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e como Embargada AUREA OLIVEIRA SILVA MALHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA